Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de urgência consistente na abstenção de cobrança das parcelas vincendas em contrato de promessa de compra e venda quando os documentos apresentados demonstram ter sido o imóvel entregue dentro do prazo previsto contratualmente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.